Tribunal: TJES
Processo: 5000007-73.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000007-73.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: LUCAS DE OLIVEIRA FERRAZ
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000007-73.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: LUCAS DE OLIVEIRA FERRAZ

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo em razão da Decisão reproduzida no id 5429669 dos autos originários, na qual a MM.ª Juíza da Primeira Vara de Alegre, em Ação ajuizada por Lucas de Oliveira Ferraz em face do ora Agravante (processo de n.º 5000887-93.2020.8.08.0002), deferiu o pedido liminar deduzido na petição inicial para o fim de determinar:

“a) que se proceda a INTEGRAÇÃO do candidato LUCAS DE OLIVEIRA FERRAZ no CURSO DE BACHARELADO EM CIÊNCIAS POLICIAIS E SEGURANÇA PÚBLICA - CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS (CFO-1/2020), na 1ª turma que já está em andamento, no prazo de 24 horas, a contar do recebimento desta decisão.

b) a anulação das faltas decorrentes do seu desligamento ocorrido na data 04/12/2020, em razão do recebimento da notificação de id 5410215 - Pág. 1.

c) se providencie a reposição das matérias e/ou provas perdidas no período do seu desligamento (04/12/2020), no prazo de 30 (trinta) dias.”

Nas razões de seu recurso (id 940710) o Estado Agravante aduz, como fundamento do pedido de reforma da Decisão recorrida, em resumo, que (i) há litispendência da demanda originária com aquela registrada sob n.º 002097-07.2019.8.08.0002 – o que levaria, inclusive, à extinção da ação em trâmite na origem; (ii) não restou comprovado o
fumus boni iuris
, requisito necessário à concessão da medida liminar requerida pelo Agravado.

A tutela recursal de urgência requerida pelo Agravante foi indeferida, nos termos da Decisão proferida pelo eminente Desembargador substituto Jaime Ferreira Abreu no id 947021.

No id 950286 o Estado interpôs Agravo Interno em face da Decisão proferida no id 947021.

Contrarrazões no id 1315521 pelo desprovimento do recurso.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, em 06 de dezembro de 2021.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000007-73.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: LUCAS DE OLIVEIRA FERRAZ

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, para melhor compreensão da controvérsia trazida a julgamento, informo a Vossas Excelências que Lucas de Oliveira Ferraz (“Autor”) se inscreveu no Concurso Público para Admissão ao Curso de Formação de Oficiais – Bacharelado em Ciências Policiais e Segurança Pública, concurso este deflagrado pelo Edital n.º 03/2018 – CFO/PMES, de 20 de junho de 2018.

A despeito da aprovação nas fases iniciais do certame, o Autor foi considerado inapto na quarta etapa, que tratava da avaliação psicossomática. Tal inaptidão deu ensejo à propositura do processo de n.º 0001016-23.2019.8.08.0002 (“primeiro processo”), no qual foi proferida Decisão nos seguintes termos:

“Sendo assim, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO LIMINAR, para o fim de determinar que o autor seja reintegrado provisoriamente ao certame, sendo-lhe garantida a aplicação de novo exame psicossomático, até decisão final deste Juízo, sob pena de multa diária a qual arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento da ordem judicial.”

Com realização de novo exame psicossomático, o Autor foi considerado indicado, inclusive em relação às regras mais rigorosas previstas no edital de abertura do certame, prosseguindo, pois, nas demais fases do concurso, não se classificando, contudo, para a nona etapa, ou seja, não obteve a pontuação necessária na oitava etapa, a qual consistia na “
Classificação final e matrícula no Curso de Formação
” (página 08 do id 5410084 do processo originário).

Esta desclassificação, por sua vez, motivou o ajuizamento do processo de n.º 0002097-07.2019.8.08.0002 (“segundo processo”), no qual foi proferida nova Decisão liminar nos seguintes termos:

“Por todo o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO LIMINAR, para o fim de determinar ao Estado do Espírito Santo e à AOCP - Assessoria em Organização de Concursos Públicos que:

a) o autor seja inserido na lista do anexo I, denominada 'candidatos que seguem regularmente no certame e os que, por decisões judiciais em vigor, mantiveram garantida a classificação específica que ocupavam na publicação divulgada no anexo único do edital do exame psicossomático de 12 de dezembro de 2018.';

B) após, que a administração pública e a banca organizadora do certame realizem a reclassificação do autor.”

Por força desta Decisão ora mencionada o Autor foi reintegrado no concurso e iniciou o Curso de Formação, sendo, contudo, dele desligado no final de 2020, o que, mais uma vez, ensejou a propositura de uma nova demanda (“terceiro processo”), isto é, aquela em trâmite no processo originário (n.º 5000887-93.2020.8.08.0002) e no qual foi proferida a Decisão recorrida, que assim está redigida em sua parte dispositiva:

“À mercê de tais alinhamentos, DEFIRO A TUTELA CAUTELAR, para o fim de determinar:

a) que se proceda a INTEGRAÇÃO do candidato LUCAS DE OLIVEIRA FERRAZ no CURSO DE BACHARELADO EM CIÊNCIAS POLICIAIS E SEGURANÇA PÚBLICA - CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS (CFO-1/2020), na 1ª turma que já está em andamento, no prazo de 24 horas, a contar do recebimento desta decisão.

b) a anulação das faltas decorrentes do seu desligamento ocorrido na data 04/12/2020, em razão do recebimento da notificação de id 5410215 - Pág. 1.

c) se providencie a reposição das matérias e/ou provas perdidas no período do seu desligamento (04/12/2020), no prazo de 30 (trinta) dias.”

A conclusão externada na Decisão recorrida levou o Estado a interpor o recurso em julgamento, em cujas razões (id 940710) defende, inicialmente, a ocorrência de litispendência, dada a sucessão de demandas propostas pelo Autor, ora Agravado, sobretudo com aquela de n.º 0002097-07.2019.8.08.0002 (segundo processo).

Sustenta o Estado Agravante que o Agravado ingressou com a Ação originária “
postulando sua reintegração no concurso
(...)
em razão da suposta exclusão indevida do curso de formação
” (página 05). Alega, nesta linha, que:

“(...) o agravado já procedeu ao ajuizamento de ação pleiteando a sua continuidade do referido certame público (autos nº 002097-07.2019.8.08.0002), que ainda se encontra em trâmite, nos exatos termos do processo de origem.

Desse modo, verifica-se que o processo nº 002097-07.2019.8.08.0002 possui as mesmas partes, causa de pedir e pedido da presente ação, sendo, portanto, ações idênticas, nos termos do art. 337, §§ 2° e 3º, do CPC, o que configura a litispendência por repetição de ação que está em curso. Assim, o prosseguimento deste feito encontra óbice processual intransponível, devendo a ação ser extinta sem resolução de mérito, nos moldes do art. 485, V, CPC.” (Página 05 das razões recursais).

De fato, a litispendência configura matéria de ordem pública que, por esta razão, pode ser conhecida até mesmo de ofício e suscitada em qualquer grau de jurisdição. No entanto, o entendimento desta Câmara é no sentido de que mesmo em tais hipóteses o Tribunal não deve proceder a análise do tema diretamente, sem que haja prévia manifestação na Instância originária. Neste sentido:

(...).
O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao juízo ad quem, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública
. (...). (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 052199000176, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2021, Data da Publicação no Diário: 01/06/2021). (Sem grifo no original).

(...)
A cognição propiciada pelo Agravo de Instrumento é restrita às matérias decididas pelo juízo a quo , sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública
. (...). (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199008939, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2020, Data da Publicação no Diário: 24/09/2020). (Sem grifo no original).

(...).
Conquanto seja matéria de ordem pública – a carência de demanda -, a qual pode ser reconhecida até mesmo de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição - deve antes ser apreciada pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, tendo em vista que ainda não foi submetida ao seu crivo. Precedentes do TJES
. (...). (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048179001226, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/08/2017, Data da Publicação no Diário: 28/08/2017). (Sem grifo no original).

Ademais, penso que superar este entendimento ora mencionado só é possível quando a matéria de ordem pública suscitada for inequívoca e manifesta, o que não se verifica na hipótese dos autos, haja vista que, em tese, cada demanda ajuizada pelo Agravado teve origem em fatos distintos entre si – inaptidão na avaliação psicossomática (primeiro processo), alteração da ordem classificatória (segundo processo) e exclusão do curso de formação (terceiro processo) –, daí a necessidade do ajuizamento de ações para cada um dos atos supostamente violadores do direito do Agravado.

No mais, o Agravante cita um estudo realizado pela Procuradoria-Geral do Estado a respeito do concurso de que participou o Agravado, certame este que, como sabemos, gerou um sem número de demandas judiciais em razão, principalmente, da grande quantidade de candidatos considerados inaptos na etapa da avaliação psicossomática.

De acordo com o Agravante:

“(...) insta consignar que as liminares proferidas pelo Poder Judiciário não são idênticas em seu conteúdo. Elas se diferenciam em seu efeito prático para a formação da lista classificatória, havendo dois tipos de decisões, quais sejam:

A) Liminares que asseguram ao candidato uma determinada classificação;

e

B) Liminares que apenas garantem ao candidato a continuidade nas fases sucessivas, sem lhes assegurar uma específica classificação (liminares 'secas').

Essas duas categorias demandam tratamento distinto dentro da organização do certame.

Obviamente, tem-se por necessário que um candidato que possua uma classificação específica determinada pelo Judiciário seja nela mantido. Assim, se referida classificação estiver inserida dentro do número de vagas ofertadas para o curso de formação, a sua convocação é medida que se impõe, sob pena de descumprimento de ordem judicial.

Todavia, situação diversa é o caso em que o candidato possui decisão judicial que apenas lhe reserva o direito de prosseguir nas etapas sucessivas. Nesses casos, a continuidade no certame deve ser assegurada, sem, contudo, impor à organização do concurso o ônus de lhe atribuir uma classificação dentro a quantidade de vagas disponibilizadas.

Tais candidatos devem ser inseridos em acréscimo às vagas já existentes, uma vez que não possuem provimento jurisdicional que obriga a Administração a colocá-los em uma posição específica.

Isto posto, uma vez que a Administração segue rigorosamente o comando judicial, e considerando que a decisão judicial que determinou a continuidade da parte agravada no certame não fez qualquer menção à desconsideração do 5º termo de retificação ou lhe atribuindo classificação específica, não há que se falar do direito da autora de figurar na posição vindicada, tendo em vista que sequer constava da lista classificatória antes da retificação editalícia.

Também não merece prosperar o fundamento de que o 5º Termo de Retificação fora suspenso nos autos do processo nº 0011709-97.2019.8.08.0002, uma vez que o ora gravado NÃO figurou como parte em referida demanda. Frisa-se que as decisões proferidas em outros processos judiciais, que suspenderam a aplicação do 5º Termo de Retificação e conferiram classificação específica a alguns candidatos não podem ter seus efeitos estendidos à presente demanda, na medida em que, por se tratarem de ações individuais, as decisões nelas proferidas possuem efeito inter partes, não alcançando outros candidatos, ainda que em situação semelhante.” (Páginas 15-16).

As alegações do Estado, bem assim as informações sobre a interpretação da Procuradoria do Estado a respeito das Decisões judiciais proferidas nos casos deste concurso de 2018 (evidentemente, das questões relacionadas à etapa da avaliação psicossomática/psicoténica), são extremamente relevantes e tentam, ao meu sentir, reparar e ajustar os problemas decorrentes deste polêmico certame.

Ocorre, com a devida vênia do Estado Agravante, que o caso em julgamento, pelo menos neste momento, é mais simples do que aparenta ser à primeira vista.

Saliento, por oportuno, que examinei os autos de forma bastante minuciosa e havia entendido como necessária a análise detida dos três processos que o Agravado moveu em face do Agravante (vide Despacho inserido no id 1401904); no entanto, como antes dito, constatei a impossibilidade de averiguação mais profunda por dois motivos, isto é, para evitar indevida supressão de instância e, ainda, porque a solução a ser dada neste julgamento independe de tal apuração.

Em verdade, a pretensão recursal não merece prosperar por um motivo bastante simples: o Agravado, que estava participando do curso de formação por força de ordem judicial proferida no segundo processo (n.º 0002097-07.2019.8.08.0002, foi dele excluído por motivo inexistente, isto é, porque a ordem judicial teria sido alterada no feito.

Essa conclusão decorre da análise do documento inserido no id 5410215, no qual a Academia de Polícia Militar do Espírito Santo informa que o Agravado está “
sendo desligado do CURSO DE BACHARELADO EM CIÊNCIAS POLICIAIS E SEGURANÇA PÚBLICA - CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS (CFO-1/2020), em cumprimento à sentença judicial proferida nos autos do processo nº 0002097-07.2019.8.08.0002
”.

De fato, no segundo processo (n.º 0002097-07.2019.8.08.0002) foi proferido provimento judicial em 10.12.2020 de reconhecimento da incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública
– juízo onde até então tramitava o feito. Todavia, a participação do Agravado no curso de formação decorreu de Decisão proferida no primeiro processo (n.º 0001016-23.2019.8.08.0002), conforme se vê do
decisum
liminar proferido naqueles autos:

“Sendo assim, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO LIMINAR, para o fim de determinar que o autor seja reintegrado provisoriamente ao certame, sendo-lhe garantida a aplicação de novo exame psicossomático, até decisão final deste Juízo, sob pena de multa diária a qual arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento da ordem judicial.”

Como se vê, ainda que o Estado Agravante sustente não ter havido determinação específica de classificação, o fato incontestável é que o Agravado, mesmo que por força de Decisão judicial, foi considerado apto em novo teste psicotécnico, avançou no certame e iniciou o curso de formação, situação bastante peculiar a impedir, nesta altura, a sua exclusão do curso que já participava.

Assim, por este específico fundamento (indicado em novo exame psicoténico e, sobretudo, contínua participação no curso de formação), tenho que a hipótese é de desprovimento do recurso, cabendo ao Juízo
a quo
, com cognição mais profunda, examinar todas as nuances que envolvem o caso específico do Agravado.

Do exposto, nego provimento ao recurso e, em consequência, julgo prejudicado o Agravo Interno interposto pelo Estado no id 950286.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉNICO EM CERTAME DA POLÍCIA E DO CORPO DE BOMBEIROS DE 2018. INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DE PRONTO DA QUESTÃO. EXCLUSÃO DO CANDIDATO DO CURSO DE FORMAÇÃO. CANDIDATO QUE RESTOU INDICADO NA AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA E QUE PARTICIPA EFETIVAMENTE DO CURSO DE FORMAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Agravo de instrumento em face de decisão na qual o juiz determina a reintegração de candidato em curso de formação de concurso público. Caso do concurso público de 2018 da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo, em que houve grande número de reprovações (contraindicados) na etapa da avaliação psicossomática (exame psicotécnico). 2. Alegação de litispendência com outra demanda ajuizada anteriormente pelo candidato. Aparente diferença na causa de pedir. 3. A litispendência configura matéria de ordem pública que, por esta razão, pode ser conhecida até mesmo de ofício e suscitada em qualquer grau de jurisdição. No entanto, o entendimento do e. TJES é no sentido de que mesmo em tais hipóteses o Tribunal não deve proceder a análise do tema diretamente, sobretudo quando a questão não é aferível de plano, sem que haja prévia manifestação na Instância originária. 4. Candidato que, por força de decisão liminar, realiza novo exame psicoténico e é considerado indicado, prosseguindo no certame e participando efetivamente do curso de formação. Exclusão do candidato que se revela desarrazoada na fase em que os autos se encontram. 5. Decisão mantida. 6. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.